Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702031-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPAK AGRAVADO: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEPAK contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança ajuizada CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, negou o pedido de reconsideração contra decisão que deferiu a liminar pretendida para que o réu/agravante desocupasse o imóvel locado em 15 dias, a contar de sua citação/intimação. Em suas razões (ID 52343398), o agravante sustenta que: 1) é necessária a reforma da decisão, uma vez que foi depositada na conta da locadora caução correspondente a três meses de aluguel; 2) a referida caução impede a concessão de liminar em ação de despejo; 3) não há memorial descritivo do débito, o que importa a decretação da inépcia da petição inicial; 4) “o seu deferimento e o posterior cumprimento da ordem de despejo compulsório é plenamente prejudicial para o agravante, para funcionamento e manutenção da empresa e de todos os funcionários que lá integram”; 5) “existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, tanto no excesso de valores cobrados como a ausência de planilha descritiva dos débitos e exatidão dos valores cobrados, não há como se conceder a liminar de despejo”; 6) também não foi juntado aos autos os termos aditivos com os reajustes de valores, de modo que não é possível verificar os índices e valores cobrados. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão que determinou ao réu/agravante desocupasse o imóvel locado em 15 dias. No mérito, a reforma decisão para que permaneça no imóvel até o julgamento dos autos de origem. Preparo comprovado (ID52343402). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe tecer breve consideração acerca da tempestividade do presente recurso. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. A decisão contra a qual o recurso se volta é apenas negativa de pedido de reconsideração de decisão anterior que deferiu a liminar em ação de despejo. Portanto, o recurso, em tese, é inadmissível, pois o direito de recorrer da decisão que efetivamente deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal está precluso. Não se reabre a recorribilidade da questão pela simples negativa do pedido de reconsideração. Assim, ao considerar que agravante foi intimada da decisão que deferiu a desocupação do imóvel em 28/08/2023 (ID 170069442, autos de origem) e que teve ciência inequívoca da decisão no dia que apresentou o pedido de reconsideração no dia 19/09/2023, o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento findou em 10/10/2023 e o recurso foi interposto em 11/10/2023. Nesse sentido, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, o agravante deve ser intimado para comprovar a tempestividade do presente recurso. Obiter dictum, a análise superficial dos argumentos trazidos pelo agravante não refletem a probabilidade de provimento do recurso. A Lei 8.245/91, que trata sobre locações dos imóveis urbanos e procedimento a elas pertinentes, em seu art. 59, § 1o, inciso IX, estabelece que, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, a liminar deve ser concedida para que o locatário desocupe o imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e que o contrato esteja desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei. - grifou-se Dispõe o art. 59, § 3o, da norma, que o locatário pode evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, independentemente de cálculo, nos termos do inciso II do art. 62. Registre-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. (...)IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (...)§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. “Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) II - o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa” – grifou-se Da análise do processo originário, vê-se que as partes celebraram contrato de locação comercial, pelo prazo de 12 meses, com início em 04/03/2021, mediante aluguel mensal de R$ 5.000,00, de modo que o locatário estaria isento do pagamento nos três primeiros meses de aluguel e pagaria o valor de R$ 3.000,00 nos três meses subsequente em razão da pandemia da Covid-19 (ID 168493438, autos de origem). De acordo com cláusula XIV, o locatário depositaria o valor de três meses de aluguel em favor da locadora, como garantia de adimplência dos alugueis a vencerem e de eventual ressarcimentos por reparos a serem feitos no momento da rescisão contratual. As partes celebraram termo aditivo do contrato original que teria vigência até o dia 03/03/2023. O valor reajustado do aluguel passou a ser de R$ 5.806,07. No termo aditivo, consta que o valor pago pelo locatário a título de caução foi de R$ 12.000,00, atualizado até a data do ajuizamento da ação em 14.065,02 (ID 168493439 e 168493429, p. 10, autos de origem). Na petição inicial, a locadora/autora afirma que “não tem mais interesse em manter a continuidade do contrato de locação firmado entre as partes contratantes, por haver constatado que o locatário não vem adimplindo com suas obrigações relativas ao pagamento das contas de energia e água de seu consumo, desde o início da vigência do contrato de locação.” Também alega que o inquilino não pagou o IPTU/TLP referente aos anos anteriores, a saber: 2021 e 2022. Sustenta que o valor total da dívida perfaz o montante de R$ 30.350,02, com a seguinte discriminação: 1) R$ 9.846,76, referente a contas de água e taxas de protesto; 2) R$ 3.007,59, relativo a contas de luz atrasadas; 3) R$ 10.893,73 de IPTU/TLP dos anos de 2021 a 2023; 4) R$ 6.601,94 do aluguel atrasado do mês de abril de 2023. Deferida a liminar para que o réu desocupe o imóvel locado no prazo de 15 dias e, em caso negativa, para que se proceda ao despejo, o réu/locatário interpôs o presente recurso. Os principais argumentos do agravante são de que: 1) a caução por ele paga no início do contrato impede a concessão de liminar de desocupação do imóvel; 2) ausência de planilha descritiva dos valores cobrados na petição inicial; 3) ausência de termo aditivo que comprove a prorrogação do contrato no ano de 2023. Especificamente com relação à caução prestada pelo réu no início do contrato de locação, embora a Lei 8.245/91 preveja que a liminar da ação de despejo não deve ser concedida quando o contrato possua uma das garantias previstas no art. 37 da Lei, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a concessão da liminar para despejo quando a garantia prestada no início do contrato não for mais suficiente para garantir o montante da dívida. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia. 2. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 3. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados. 4. Deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizado, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Samambaia, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991. (Acórdão 1669675, j. 28/02/2023, 8a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJE: 13/03/2023)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. IMÓVEL DO ESPÓLIO. DESPEJO LIMINAR. CABÍVEL. INADIMPLÊNCIA QUE SE PRORROGA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em ação de despejo c/c cobrança, a denunciação à lide é cabível quando existir relação legal ou contratual entre o litisdenunciado e o eventual devedor de obrigação, nos termos do art. 125, II, do CPC. No caso em tela, a simples condição de herdeira do espólio credor não estabelece relação autorizadora de sua intervenção na lide. 2. Nos termos dos artigos 1.314 e 1.791 do Código Civil qualquer dos herdeiros pode exercer os direitos relativos aos bens do espólio em regime de condomínio, inclusive o ajuizamento de ação de despejo em face de imóvel pertencente ao espólio. 3. Cabível o despejo liminar quando caracterizada inadimplência que se prorroga e insuficiência da garantia ofertada. A suspensão do despejo é possível mediante o depósito do valor do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1703036, j. 17/05/2023, 7a Turma Cível, Relator: LEILA ARLANCH, DJE: 01/06/2023)” – grifou-se. No caso, ainda que o locatário tenha pago parcialmente os valores questionados pela requerente, a alegada quantia paga por ele somada ao valor prestado a título de garantia não é suficiente para garantir o débito do aluguel, contas de água, luz e de IPTU atrasados. Acrescente-se que os únicos comprovantes de pagamento juntados aos autos pelo locatário foram: 1) fatura do fornecimento de água no valor de R$ 1.600,67, com vencimento em 18/06/2023 (ID 52343406); 2) parcela do IPTU referente ao exercício de 2023, no valor de R$ 1.065,00 (ID 172660215, autos de origem); 3) pagamento da conta de energia vencida em 15/08/2023, no valor de 1.381,27 (ID 172660218); 4) conta da CAEBS no valor de R$ 367,70, referente ao mês de agosto (ID 172660222). Como se observa, nenhum dos comprovantes de pagamento é capaz de refutar os argumentos da locadora no sentido de que o valor total da dívida perfaz o montante de R$ 30.350,02. O locatário não efetuou depósito judicial dos valores questionados tampouco apresentou comprovante de pagamento referente ao período questionado pela locadora. Ademais, ao contrário do alegado, entendo, como o juízo de origem, que os valores cobrados na petição inicial foram suficientemente descritos pela locadora (ID 168493429, autos de origem). Também não é crível, em análise superficial, a argumentação do agravante no sentido da existência de um segundo termo aditivo, seja porque ele não apresentou o documento ou em razão da locadora ter afirmado na petição inicial que houve a prorrogação tácita do contrato. Observa-se ainda que a autora depositou caução no valor de R$ 17.418,21 referente a três meses de aluguel (ID 168496954, autos de origem), como exigido pela Lei 8.245/91, em seu art. 59, § 1o, inciso IX e que há outras ações de despejo movidas contra o locatário (ID 174265686, autos de origem). Portanto, ainda que o recurso seja eventualmente conhecido, não há probabilidade de seu provimento. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a tempestividade do presente recurso. A fim de evitar prejuízo à agravada, comunique-se, desde já, ao juízo de origem acerca da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator